Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. RETORNO DO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL.

1 - Nos termos do artigo 475 do Código Civil, poderá a parte lesada pelo adimplemento requerer a resolução do contrato, bem como a indenização por perdas e danos decorrentes da falta do cumprimento do acordo.

2 – Restando incontroverso o inadimplemento do comprador, correta a rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, bem como a condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor locatício do imóvel, pelo prazo em que o adquirente esteve indevidamente na posse do bem.

3 – Recurso não provido.